Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-85.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800801-85.2018.8.14.0065

APELANTE: ETE CONSTRUCOES E MONTAGENS ELETRICAS LTDA

APELADO: CARMECITA DO NASCIMENTO LEITE, CARMELITA DO NASCIMENTO MENDES, CARMICELIA MARIA NASCIMENTO SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, GEOVANI DO NASCIMENTO, LUCELITA DO NASCIMENTO FREITAS, MANOEL JOSE DO NASCIMENTO, MARIA SERRASTRO DO NASCIMENTO SILVA, RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, VICENTE DE PAULO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Acidente de trânsito. Morte da genitora dos autores. Responsabilidade objetiva do empregador. Nexo causal comprovado. Inexistência de cerceamento de defesa. Quantum indenizatório mantido. Majoração de honorários recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por ETE Construções e Montagens Elétricas Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de Acidente de Trânsito, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$25.000,00 a cada um dos dez filhos da vítima fatal, totalizando R$250.000,00, em razão do falecimento de MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, atingida por peça desprendida de veículo tipo “Munck” de propriedade da empresa, com óbito ocorrido 18 dias após o acidente. A sentença reconheceu o nexo causal e a responsabilidade objetiva da empregadora, fixando correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se está comprovado o nexo causal entre o acidente e o óbito da vítima, diante de alegadas comorbidades preexistentes; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (iii) determinar se o quantum indenizatório comporta redução.

III.
Razões de decidir

3.

Reconhece-se a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seu preposto, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, sendo incontroversa a ocorrência do acidente e a condenação criminal do motorista pelo art. 302 do CTB.

4.

Conclui-se pela existência de nexo causal, pois a certidão de óbito indica como causas da morte insuficiência respiratória aguda grave, taquicardia ventricular sustentada, pneumonia, pneumotórax drenado, fratura exposta e atropelamento, evidenciando encadeamento fático entre o trauma inicial e o resultado morte, nos termos do art. 403 do Código Civil e da teoria da causalidade adequada.

5.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, porque o magistrado, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o conjunto documental se mostra suficiente ao julgamento.

6.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais, pois a quantia de R$25.000,00 por autor revela-se moderada, proporcional à gravidade do dano e compatível com os parâmetros adotados pelo STJ, que somente admite revisão em hipóteses de exorbitância ou irrisoriedade.

7.

Rejeita-se a redução do quantum com base no lapso temporal entre o evento e o ajuizamento da ação, uma vez que não houve prescrição nem demonstração de abuso de direito.

8.

Majora-se a verba honorária para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV.
dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 403; CPC, arts. 370 e 85, §11; CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.571.929/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.687.206/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.03.2021; Súmulas 54 e 362/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, bem como, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ETE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA em face da
sentença
(ID 16971523) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada por CARMECITA DO NASCIMENTO LEITE, CARMELITA DO NASCIMENTO MENDES, CARMICÉLIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, GEOVANI DO NASCIMENTO, LUCELITA DO NASCIMENTO FREITAS, MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO, MARIA SERRASTRO DO NASCIMENTO SILVA, RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO e VICENTE DE PAULO DO NASCIMENTO, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta da
sentença
que restou incontroversa a ocorrência do acidente em 02/08/2016, no qual a genitora dos autores, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, foi atingida por peça desprendida de veículo tipo “Munck” pertencente à requerida, vindo a óbito 18 dias após o evento. O Juízo reconheceu o nexo causal entre o acidente e o falecimento, bem como a responsabilidade objetiva da empresa pelos atos de seu preposto, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Em suas
razões
recursais (ID 16971524), a apelante sustenta, em síntese: (i) ausência de nexo causal entre o acidente e o óbito, sob o argumento de que a vítima possuía graves comorbidades preexistentes (hipertensão, diabetes e bloqueio atrioventricular total), além de necessidade de implante de marcapasso; (ii) que a fratura exposta sofrida seria de baixa energia (Gustilo I), incapaz de gerar o desfecho morte; (iii) ocorrência de pneumonia e complicações cardíacas independentes do acidente; (iv) que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (v) alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 por autor, invocando o lapso temporal entre o fato e o ajuizamento da ação como fator redutor.

Contrarrazões
apresentadas (ID 16971526), nas quais os recorridos defendem a manutenção integral da sentença, destacando a robustez do conjunto probatório e a demonstração do nexo causal, bem como requerem a majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

O
Procurador de Justiça
, manifestou-se pela
inexistência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção
(ID 18300064).

Houve tentativa de conciliação, que restou infrutífera (ID 25411528).

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar: (a) se restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido em 02/08/2016 e o óbito de MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO; (b) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; e (c) se o quantum indenizatório merece redução.

2.1. Da responsabilidade civil, do nexo causal e do cerceamento de defesa:

A responsabilidade civil, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, configura-se quando alguém, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa danos a outrem. O art. 927 do mesmo diploma estabelece que aquele que causar dano fica obrigado a repará-lo.

No caso vertente, trata-se de responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seu preposto, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, que assim dispõem:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

A materialidade do acidente é incontroversa. A própria apelante reconhece o evento e houve condenação criminal do motorista pelo art. 302 do CTB. A discussão centra-se no nexo causal.

A certidão de óbito registra como causa mortis: “insuficiência respiratória aguda grave, taquicardia ventricular sustentada, pneumonia, pneumotórax drenado, fratura exposta de platô tibial direito, atropelamento”. A leitura conjugada dos prontuários médicos demonstra que a vítima permaneceu hospitalizada desde o acidente até o óbito, ocorrido 18 dias depois, havendo evidente encadeamento fático.

É evidente, portanto, que o trauma físico inicial deu origem à cadeia de eventos clínicos que culminaram na morte, de modo que o acidente figura como causa direta e eficiente do resultado, nos termos do art. 403 do Código Civil e da teoria da causalidade adequada.

Não prospera, igualmente, a alegação de cerceamento de defesa. O magistrado, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias. A prova documental era suficiente para o deslinde da controvérsia.

Não se vislumbra, assim, qualquer causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, mantendo-se íntegra a conclusão do Juízo de origem quanto à responsabilidade objetiva da empresa ré.

2.2. Dos danos morais e do quantum indenizatório:

Comprovada a responsabilidade civil, é indiscutível o direito dos autores à reparação moral decorrente da morte da genitora.

O valor arbitrado na sentença — R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos dez filhos, totalizando R$ 250.000,00 — mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, à gravidade da ofensa e à condição econômica da ré.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente fixado indenizações de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por autor em caso de morte em acidente de transporte. Vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO PARA O CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A Corte de origem ressaltou que 'o dano moral restou caracterizado porque a conduta do motorista da caminhonete, ao invadir a via preferencial sem se atentar à sinalização de 'PARE', acabou por causar a colisão com a motocicleta e o falecimento do seu condutor, que morreu no local do acidente'.

3. In casu, o valor da compensação por danos morais, arbitrado em R$40.000,00 (quarenta mil reais), em favor da mulher do de cujus, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, ante o falecimento de seu marido e a interposição de recurso apenas pelos réus.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ, AgInt no AREsp n. 2.571.929/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024
)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS COLETIVO, COM RESULTADO MORTE DO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS AOS FILHOS E À VIÚVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do pai/marido, que fora vítima de acidente em transporte coletivo de ônibus provocado por prestador de serviço da demandada.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ, AgInt no AREsp n. 2.069.971/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do motorista da caminhonete de propriedade da recorrente, não havendo falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Concluiu, ainda, pela dependência econômica da companheira supérstite, justificando a fixação de pensionamento mensal em seu favor.

2. A modificação desses entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou excessivo. No caso, o montante fixado em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para os autores não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados aos agravados, em razão da morte de seu companheiro e pai no acidente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.206/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/3/2021, DJe de 22/3/2021
)

O valor fixado na origem está, portanto, em harmonia com a jurisprudência predominante do STJ, sendo moderado e suficiente para atender às finalidades reparatória e punitiva da indenização.

O lapso de pouco mais de dois anos entre o evento e o ajuizamento não configura circunstância apta a reduzir a indenização, sobretudo porque não houve prescrição e inexiste demonstração de abuso ou má-fé.

Assim, presentes a conduta do preposto, o dano, o nexo causal e a responsabilidade objetiva da empregadora, impõe-se a manutenção integral da sentença.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026